Tribunal: STF
Processo: Ext 1790
Classe: Ext
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de pedido de extradição instrutória apresentado, via diplomática, pelo Governo da Argentina em desfavor da nacional argentina Marina Noemi Fariña, por intermédio da Nota Verbal nº 452/2023, nos termos do Tratado de Extradição firmado entre a República Federativa do Brasil e República Argentina, promulgado pelo Decreto 62.979/1968 (evento 1). 

A extraditanda é procurada pelo Estado Requerente por estar sendo processada criminalmente, perante o “Juizado de Instrução nº 3 de Puerto Iguazú”, pelo cometimento, em tese, do crimes de fraude em março de 2022.

Revelam os autos que, “[d]e acordo com as autoridades argentinas, Marina Noemi FARINA, junto com seu irmão Diego Humberto FARINA, na cidade de Puerto lguazú, província de Misiones, fato constatado em junho de 2022, teriam recebido, por mais de dois anos, quantias de dinheiro em peso argentino e dólares americanos, na condição de prestadores de serviços de uma empresa financeira que funcionaria em nome da Western Union, e também como responsáveis por um negócio de empréstimos chamado Fininver e pela empresa Carfar S.R.L. Conforme relato da Autoridade argentina, as vítimas teriam investido nas empresas da prófuga, para que posteriormente fossem recebidos valores a serem pagos em mensalidades fixas. Embora os arguidos, em um primeiro momento, tenham cumprido o que fora acordado, posteriormente teriam cessado os pagamentos e teriam se mudado para o exterior, apoderando-se ilegalmente de mais de CINCO MILHÕES DE DÓLARES AMERICANOS de investidores”.

Em 23.02.2022, nos autos da PPE 1.076, a Ministra Rosa Weber deferiu o requerimento apresentado pela Organização Internacional de Polícia Criminal/Interpol, para decretar a prisão preventiva para fins de extradição da referida nacional argentina. A medida constritiva foi efetivada em 27.02.2023.

Em sessão virtual de julgamento realizada de 22.9.2023 a 29.9.2023, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, em acórdão da lavra do Ministro Luís Roberto Barroso, por unanimidade, deferiu o pedido de extradição nos seguintes termos:

“Extradição instrutória. Governo da República Argentina. Extraditanda com família e residência no Brasil. Irrelevância. Súmula 421/STF. Alegação de ameaças sem razão ponderável. Inadmissibilidade. Regularidade formal do pedido. Requisitos legais atendidos.
1. 	É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que, no exame de delibação próprio dos processos de extradição, somente é possível a análise da legalidade extrínseca do pedido, sem o ingresso no mérito da procedência da acusação, bem como da ordem de prisão instrutória ou executória. Precedentes.
2.	O fato de a extraditanda possuir família no Brasil não obsta a extradição, em razão da Súmula 421/STF.
3.	Não existem razões ponderáveis para supor que a extraditanda corre riscos no Estado requerente. Precedente.
4. 	Quanto à dupla tipicidade, o ilícito a que a extraditanda responde está previsto na legislação brasileira como crime contra o sistema financeiro nacional (art. 5º, da Lei nº 7.492/1986).
5.  	Quanto à dupla punibilidade, os fatos ocorreram em 2022, de modo que não foram atingidos pela prescrição, de acordo com as legislações brasileira e argentina.
6.  	O crime pelo qual se pretende a extradição não tem conotação política (art. 82, VII, da Lei nº 13.445/2017) e sua apuração é de competência exclusiva do Estado requerente (art. 82, III, da Lei nº 13.445/2017). As penas máximas são superiores a 2 (dois) anos (art. 82, IV, da Lei nº 13.445/2017) e a extraditanda não tem nacionalidade brasileira (art. 82, I, da Lei nº 13.445/2017).
7. 	Extradição deferida, condicionada ao compromisso formal do Estado requerente de (i) não aplicar penas vedadas pelo direito brasileiro; (ii) observar o tempo máximo de cumprimento de pena previsto no ordenamento jurídico brasileiro à época dos fatos, de 40 (quarenta) anos (art. 75, do CP, na redação conferida pela Lei nº 13.964/2019); e (iii) detrair da pena o tempo que a extraditanda permaneceu presa para fins de extradição no Brasil.” (evento 37)
  
No dia 17.11.2023, a Defensoria Pública da União opôs embargos de declaração, para sanar alegada omissão do acórdão quanto à tese de ausência de tipicidade da conduta atribuída à Extraditanda segundo a legislação brasileira. Pugna pelo acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para indeferir o pedido de extradição (evento 42). 

Em 04.3.2026, os autos foram incluídos em pauta para julgamento virtual agendado para 13.3.2026 a 20.3.2026. 

A Defensoria Pública da União, por intermédio das Petições nºs 18.450/2025, 36.559/2025, 86.293/2025 e 10.981/2026 (eventos 53, 55, 57 e 59), ao argumento do excesso de prazo prisional, requer a revogação da prisão preventiva da Extraditanda ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 

A Procuradoria-Geral da República, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Artur de Brito Gueiros Souza, opinou pela manutenção da custódia cautelar da extraditanda (evento 64). 

É o relatório. Decido.

Na hipótese, a Extraditanda é procurada desde o ano de 2022 para responder a processo criminal perante a Justiça argentina, onde se apura o cometimento, em tese, de crimes de fraude.   

A prisão preventiva é condição de procedibilidade e decorrente lógico da própria análise da extradição, uma vez imprescindível à prevenção de fuga de acusado foragido no país de origem (Ext 1.858, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 24.10.2024). 

A constrição cautelar da extraditanda, prevista no art. 84 da Lei 13.445/2017 e no art. 208 do RISTF, objetiva “assegurar a executoriedade da medida de extradição”. Não se trata de medida de caráter punitivo ou sancionatório, mas de “instrumento concretizador da cooperação internacional na repressão à criminalidade” (HC 71.402/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJ 19.5.1994).

Nesse contexto, imprescindível o acautelamento prévio da extraditanda para prosseguimento do pedido extradicional, sob pena de impossibilitar a entrega efetiva da estrangeira ao Estado Requerente. A prisão preventiva para fins de extradição possui natureza cautelar, instrumental, urgente e excepcional, não limitada aos pressupostos da prisão preventiva do art. 312 do CPP e não comparável à execução provisória da pena (Ext 1630, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.9.2020; Ext 1531-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 04.5.2018).

Ressalto que o art. 86 da Lei de Migração (Lei 13.445/2017) dispõe sobre a possibilidade de prisão albergue ou domiciliar ou, ainda, que o extraditando responda ao processo em liberdade com a imposição de medidas cautelares, consideradas as circunstâncias do caso. 

Ao exame dos autos, não constato situação excepcional a afastar a razoabilidade e proporcionalidade da prisão preventiva, inexistindo fatos indicativos do alegado de excesso de prazo prisional.

Nessa linha, o parecer ministerial assevera que “não há confirmação, nos autos, da data em que a República Argentina tenha sida comunicada sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal que julgou procedente o pedido de extradição de Marina Noemi Fariña, mormente porque a decisão concessória da extradição ainda não transitou em julgado, dada a pendência de julgamento dos embargos de declaração opostos pela defesa”. Afirma, ainda, que “com base nas normas especiais que regulamentam a prisão para fins extradicionais, não há como se reconhecer, por ora, excesso temporal de manutenção prisional da extraditanda, já que o acórdão que concedeu sua extradição ainda não transitou em julgado, carecendo de definitividade apta a provocar os trâmites de entrega da estrangeira” (evento 64).

Inexistentes, portanto, elementos que denotem a necessidade de abrandamento da constrição cautelar da extraditanda, que, inclusive, estava foragida da justiça estrangeira há três anos, aproximadamente. 

Ademais, “ante a finalidade da custódia para fins de extradição, surge impróprio reconhecer excesso de prazo quando inexistente extravasamento irrazoável do tempo” (Ext 1602, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 01.7.2021)

Ante o exposto, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva da extraditanda.

Publique-se.

Brasília, 18 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente